Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-85.2026.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000055-85.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/05/2026 Publicação: 25/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL, PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO HÍBRIDA. ART. 1.030, I, “A”, E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, LV, LVII, XLV E XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279, 282, 284 E 356 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Robson Nascimento de Souza contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a incidência dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como inadmitiu o recurso quanto ao remanescente, nos termos do inciso V do referido dispositivo. 2. O agravante foi condenado pela prática de quatro delitos de importunação sexual, previstos no art. 215-A do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo o Tribunal de Justiça Militar negado provimento à apelação defensiva e mantido integralmente a sentença condenatória. 3. No recurso extraordinário, a defesa alegou violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVII, XLV e XLVI, e 93, IX, da Constituição da República, sustentando ausência de fundamentação adequada, afronta à presunção de inocência, condenação baseada em prova indireta e insuficiência probatória, além de irregularidades na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser reformada, diante da alegação de violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais. 5. Examina-se, ainda, se as teses defensivas demandam reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, atraindo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incidência dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral do STF, bem como dos óbices das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada as teses defensivas, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório, especialmente da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos e elementos produzidos sob contraditório judicial. 7. Nos termos do Tema 339 da repercussão geral, o art. 93, IX, da Constituição da República não exige fundamentação exaustiva ou enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento do órgão julgador. 8. A pretensão recursal, embora estruturada sob alegações constitucionais, busca rediscutir a valoração da prova, a credibilidade da palavra da vítima, a suficiência dos elementos de corroboração e a proporcionalidade da pena aplicada, providências que demandam reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 9. A controvérsia relativa à individualização da pena insere-se no âmbito infraconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema 182 da repercussão geral do STF. 10. Eventual violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ocorreria, quando muito, de forma indireta ou reflexa, nos termos do Tema 660 da repercussão geral. 11. Incidem, ainda, os óbices das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF, diante da necessidade de revolvimento probatório, deficiência de fundamentação recursal e ausência de adequado prequestionamento das matérias constitucionais invocadas. 12. Inexistindo argumentos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tese de julgamento: “É inviável o processamento do recurso extraordinário quando as alegações de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais demandam reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição, nos termos dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral do STF.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual do Tribunal Pleno de 13 a 20 de maio de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Robson Nascimento de Souza contra decisão proferida pela Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), ao entendimento de que a controvérsia estaria abrangida pelos Temas n. 182, 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como inadmitiu o apelo quanto ao remanescente com base no inciso V do referido dispositivo. Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática de quatro delitos de importunação sexual, previstos no art. 215-A do Código Penal (CP), sendo, ao final da instrução, condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por decisão unânime, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória. Inconformada, a defesa interpôs recurso extraordinário, sustentando violação direta aos arts. 5º, incisos LIV, LV, LVII, XLV e XLVI, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), ao argumento de que o acórdão recorrido teria incorrido em múltiplas inconstitucionalidades, especialmente no que tange à manutenção da condenação diante de prova frágil, à desconsideração de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, à utilização de prova indireta como fundamento decisivo, à ausência de fundamentação idônea e à indevida exasperação da pena. O recurso extremo, todavia, teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelos temas de repercussão geral acima referidos, notadamente por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório (Tema 182), não se evidenciar negativa de prestação jurisdicional (Tema 339) e configurar-se, quando muito, uma ofensa reflexa à CR (Tema 660). Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, com fundamento nos arts. 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, afirmando tratar-se do meio adequado para impugnar decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em repercussão geral. No mérito, sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática, os temas de repercussão geral, defendendo a existência de distinção entre os precedentes invocados e a situação concreta. Alega que o recurso extraordinário não se limita à rediscussão de matéria fático-probatória, mas veicula questões constitucionais diretas, relacionadas à presunção de inocência, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao dever de fundamentação das decisões judiciais e à individualização da pena. Afirma que a condenação foi mantida em descompasso com a presunção de inocência, mesmo diante de elementos probatórios produzidos sob contraditório que indicariam a não ocorrência dos fatos, bem como que houve violação ao devido processo legal ao se sustentar a condenação com base em prova indireta e ao se desconsiderar manifestação do Ministério Público favorável à absolvição em parte das imputações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustenta, ainda, que a decisão recorrida incorreu em deficiência de fundamentação, ao não explicitar, de forma racional e adequada, as razões pelas quais desconsiderou provas relevantes, tampouco justificar o aumento da pena-base, a incidência de agravante inaplicável e a ocorrência de bis in idem. No tocante ao Tema 182, defende sua inaplicabilidade, ao argumento de que não se discute a valoração das circunstâncias judiciais, mas a ausência de fundamentação idônea para a elevação da pena. Quanto ao Tema 339, sustenta que não se trata de fundamentação sucinta, mas de ausência de enfrentamento de questões centrais. Já em relação ao Tema 660, afirma que a violação constitucional é direta, não dependendo de exame prévio de legislação infraconstitucional. Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o processamento do recurso extraordinário, com eventual absolvição, redimensionamento da pena ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício. O Ministério Público apresentou contraminuta pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (Evento 66 – CONTRANMINUTAREXT1). Sustenta a correção da decisão agravada, afirmando que não houve negativa de prestação jurisdicional, sendo suficiente a fundamentação adotada, nos termos do Tema 339; que eventual discussão sobre individualização da pena demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pelo Tema 182; e que as alegadas violações aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa seriam, quando muito, reflexas, conforme o Tema 660. Aduz, por fim, que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, sendo inadequada a via extraordinária. É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, ausente retratação, determino a inclusão do presente recurso em mesa para julgamento na próxima sessão do Tribunal Pleno, nos termos do art. 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 350, de 10 de dezembro de 2025). VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eméritos Julgadores, Como visto, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas n. 182, 339 e 660 da repercussão geral, além de inadmitir o remanescente por fundamentos autônomos, circunstância que lhe confere natureza híbrida. Nessa perspectiva, nos termos dos arts. 1.030, §§1º e 2º, e 1.042 do CPC, o presente agravo interno revela-se cabível apenas quanto à parcela da decisão fundada na sistemática da repercussão geral. Quanto aos outros fundamentos, em relação aos quais restou a aplicação de enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal, foram impugnados com agravo em recurso extraordinário. No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante. Conforme expressamente consignado na decisão objurgada, o acórdão recorrido apreciou, de forma ampla e fundamentada, as teses defensivas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 suscitadas, rejeitando a preliminar de violação ao sistema acusatório, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório da ação penal originária e atribuindo especial relevo jurídico à palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob contraditório judicial. Vejamos: (...) No caso concreto, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador se limitou a negar provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a respeitável sentença condenatória, sem que tenha havido o enfrentamento específico das teses constitucionais ora suscitadas. Vejamos. Preliminarmente, a defesa sustenta a impossibilidade de condenação no âmbito do processo penal, com fundamento exclusivo em provas produzidas na fase investigativa, sob pena de flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas apenas as hipóteses de provas irrepetíveis. Aduz, ainda, que a douta magistrada de primeiro grau teria lastreado a condenação do apelante unicamente na palavra da suposta vítima e, ao distorcer por completo os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, proferiu sentença marcada por juízo de natureza estritamente pessoal. Após analisar com acuidade os argumentos defensivos, entendo que estes não merecem acolhimento. Da análise dos documentos e elementos probatórios carreados aos autos, sem incursão no mérito da demanda, verifica-se, com clareza, que a magistrada de primeiro grau lastreou o decreto condenatório em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a prova testemunhal colhida em juízo, inexistindo, portanto, falar-se em condenação fundada exclusivamente em elementos informativos oriundos da fase investigativa. Dessa forma, dentro dos limites cognitivos próprios da análise preliminar, verifica-se que, no caso concreto, os indícios de autoria extraem-se de elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto no curso da instrução judicial. Ainda que tenham sido valorados atos oriundos da investigação, constata-se que a formação do convencimento judicial também se apoiou em provas produzidas em juízo, não se evidenciando, portanto, a alegada violação às garantias constitucionais do apelante. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, percebe-se que o cerne da apelação defensiva reside na alegada insuficiência de provas para a condenação do 3º Sgt BM Robson Nascimento de Souza pelos supostos quatro atos de importunação sexual praticados contra a ofendida Aldezania Alves dos Santos Nogueira. A defesa sustenta que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, que haveria versões inconsistentes e que o apelante possui conduta ilibada. Após uma análise aprofundada e pormenorizada do conjunto probatório, cotejando a palavra da vítima com os demais elementos de convicção e o contexto fático, entendo que melhor sorte não socorre a defesa. Extrai-se dos autos que, no tocante ao primeiro fato, ocorrido em maio de 2021, nas dependências do vestiário masculino da Unidade, a ofendida relatou que, enquanto realizava a limpeza do alojamento masculino do 5º Pelotão de Venda Nova, o acusado adentrou no local e passou a trocar de roupa em sua presença, vindo, em seguida, a tentar segurá-la pela cintura, ao mesmo tempo em que lhe dirigiu palavras de cunho sexual, tais como: “esse rabão seu aí? Como é que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 eu faço pra subir nesse rabão?”. Posteriormente, a vítima narrou o episódio a uma amiga, a qual confirmou, em juízo, ter tomado conhecimento imediato dos fatos, corroborando a versão apresentada pela ofendida (evento 63, VÍDEO4). Segundo a vítima, ao ser tocada pelo apelante, ela ordenou-lhe, por mais de uma vez, que retirasse a mão de seu corpo. Acrescentou, ainda, que a situação lhe causou intensa angústia, por se tratar de experiência inédita em sua vida, razão pela qual procurou sua amiga (Juliana), para narrar os fatos, indagando, inclusive, se ela também já havia passado por situação semelhante. A amiga da vítima, senhora Juliana, ouvida em juízo na qualidade de informante, relatou que o apelante frequentemente proferia expressões de cunho sexual à ofendida, validando, assim, o depoimento da vítima. Acrescentou que, em várias ocasiões, a vítima lhe confidenciou que o militar, de fato, ultrapassava os limites em seu comportamento em relação a ela. No que tange ao segundo fato – ocorrido em julho de 2021, nas dependências da sala de musculação do Pelotão – poucos meses após o primeiro episódio –, a vítima Aldezania afirmou que, enquanto se encontrava sentada em uma cadeira, em momento de descanso, o apelante aproximou-se por trás e passou a agarrá-la, puxando-lhe os cabelos e tentando beijá-la à força. Segundo seu relato, de imediato, passou a gritar por socorro, proferindo expressões como “me solta, me solta, você está louco [...] você é doido, cara?!”. Acrescentou que o apelante, por sua vez, teria minimizado a gravidade da conduta, afirmando que “não tinha problema”. Em sequência, a vítima afirmou que saiu correndo pelo estacionamento, pedindo ajuda ao Sgt BM Medeiros, que se encontrava de sentinela. Contudo, quando questionada pelo referido sargento se estava tudo bem, respondeu afirmativamente, uma vez que o apelante a teria seguido, aparentemente com o intuito de contê-la. Ouvido em juízo, o 2º Sgt BM Medeiros (evento 70, VÍDEO4) declarou que trabalhava no Batalhão no dia em que ocorreu o episódio nas dependências da sala de musculação (julho de 2021). Relatou ter ouvido um grito alto da ofendida, o que lhe chamou a atenção, tendo observado que ela se encontrava visivelmente irritada com o acusado. Indagados acerca do que estava acontecendo, o apelante afirmou que a vítima se assustou sem motivo, enquanto a própria ofendida, mesmo nervosa e diante de reiteradas indagações, declarou que estava tudo bem. Acrescentou que chegou a advertir o acusado para que tivesse cautela com determinados tipos de brincadeiras, esclarecendo, contudo, que somente tomou conhecimento da suposta tentativa de beijo quando ouvido na fase do Inquérito Policial Militar. A meu sentir, a narrativa minuciosa do local e da dinâmica dos acontecimentos confere maior verossimilhança ao depoimento prestado pela vítima, o qual se manteve coeso e linear ao longo de toda a persecução penal, não se identificando contradições relevantes aptas a comprometer a sua credibilidade. Quanto ao terceiro fato, ocorrido em agosto de 2023, no Batalhão da Antônio Carlos, a vítima Aldezania relatou que estava no alojamento destinado aos funcionários da limpeza na companhia de Juliana Aparecida de Oliveira, quando o réu adentrou no recinto e proferiu a frase "é aqui que vocês ficam?!". Sentindo-se imediatamente ameaçada, Aldezania chamou Juliana para se retirarem do local. Contudo foram seguidas pelo réu e, em determinado momento dessa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 perseguição, o apelante agarrou e apertou com as mãos as nádegas da vítima. A prestadora de serviços, Juliana, embora inquirida na condição de informante após contradita defensiva, prestou um relato de alta relevância e credibilidade, conforme corretamente avaliado pela r. sentença. Ela ratificou o contexto da entrada do réu no alojamento e, crucialmente, confirmou que o apelante seguiu Aldezania e que, em determinado momento, "apertou com as mãos as nádegas da vítima" (Evento 10 - RELT, pág. 41 - evento 63, VÍDEO4). Este depoimento, vindo de uma pessoa que presenciou o fato, é um elemento distintivo que afasta qualquer dúvida razoável, solidificando a materialidade e a autoria do delito. A tentativa da defesa de desacreditar Juliana por alegadas contradições quanto à proximidade entre ela e a vítima não prospera, pois, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões ministeriais de primeiro grau, a avaliação da credibilidade da informante cabe ao Juízo, e a sua intenção de contribuir para a elucidação dos fatos de forma isenta foi reconhecida, fornecendo prova robusta e externa à palavra da vítima. Por fim, quanto aos fatos ocorridos em 12 de agosto de 2024, na Sala de Operações da Unidade do Pelotão de Venda Nova, a vítima afirmou que, ao solicitar a impressão de exames ao Cb BM Aquiles, o apelante, que se encontrava próximo dela, a agarrou pelos seios com força, apoiando-se nela. Ela pediu para ele soltá-la e tocou o ombro do Cb BM Aquiles pedindo ajuda, mas este continuou olhando para o computador, ignorando a situação. Após ser solta, ela se dirigiu a um SubTen BM, nervosa e abalada, externando a indignação com o ocorrido, sem, contudo, detalhar os fatos a ele. Em seguida, na cozinha, enquanto fazia café, o apelante a agarrou novamente por trás, da mesma forma. Ela gritou "demônio, me solta!", e ele a chamou de escandalosa, bem como disse que ela não precisava gritar. Ato contínuo, a vítima, disse sentir “nojo” do militar. A vítima detalhou o sofrimento e o medo de que seu marido, com quem é casada há 31 (trinta e um) anos, descobrisse, e como sua vida se tornou um "inferno" após o ocorrido. Ela também pediu para ser desligada do batalhão. O Cb BM Aquiles Santana Vital, embora não tenha presenciado o contato físico em si, confirmou a alteração do comportamento da vítima imediatamente após a interação com o apelante. A oitiva do Cb BM Aquiles (Evento 10 - RELT, pág. 21) e do Sub Ten BM Valadares (Evento 10 - RELT, pág. 19), que relataram ter ouvido gritos e a reação de Aldezania, conferem legitimidade à palavra da vítima para este evento. A alegação defensiva de que as testemunhas apenas ouviram gritos não invalida a prova da materialidade e da autoria do ato criminoso, que, por sua própria natureza, ocorre de forma velada, sendo que a reação da vítima é o elemento que, muitas vezes, o torna público. Conforme destacou a magistrada sentenciante, a “reação imediata da vítima, sua expressão de nervosismo e o desabafo espontâneo a militares da corporação, apesar de seu medo inicial de denunciar, reforçam a veracidade de seu relato. A recusa inicial da vítima em formalizar a denúncia, por medo das repercussões familiares e profissionais, é um fator comum e compreensível em casos como este, e não diminui a credibilidade de suas alegações.” A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Evento 7), de forma acertada, asseverou que, "em um caso como o que ora se analisa, condicionar eventual condenação à existência de testemunhas no local dos fatos é o mesmo que tapar os olhos propositalmente para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ocorrência do grave crime de importunação sexual cometido nas dependências de um Batalhão dos Bombeiros Militares, já que obviamente o acusado, na condição de sargento dos BMMG, não seria ingênuo a ponto de praticar um delito tão reprovável como este na presença de outras pessoas, o que, sem dúvida, colocaria em risco os seus prestígio e posto dentro da Corporação." Desse modo, o conjunto probatório, composto pela palavra firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos da informante Juliana Aparecida de Oliveira e das testemunhas indiretas (Cb BM Aquiles Santana Vital, Sub Ten BM Valadares), que presenciaram as reações da ofendida ou fatos periféricos, bem como pelo contexto fático de reiteradas investidas do apelante em ambiente de trabalho hierarquizado, é mais do que suficiente para sustentar a condenação do apelante por todos os quatro fatos de importunação sexual. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. NULIDADES AFASTADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 8º DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356 DO STF. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois, em sua maioria, são praticados às escondidas, não podendo ser desconsiderada, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, em que a declaração da vítima foi confirmada pelas demais provas testemunhais. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.083.599/SP, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024 - destaca-se) A alegação defensiva de que o apelante ostenta um Extrato de Registro Funcional exemplar e possui bons antecedentes criminais não tem o condão de afastar a autoria e a materialidade delitiva comprovadas no caso concreto para os quatro fatos. A conduta ilibada pregressa, ainda que digna de reconhecimento em outros contextos, não concede ao indivíduo um "salvo-conduto" para a prática de crimes. Os fatos delitivos foram demonstrados de forma cabal e coerente, independentemente do histórico funcional anterior do réu. O fato de ele ser primário e possuir bons antecedentes pode ser considerado na dosimetria da pena como circunstância judicial favorável ou neutra, mas não serve como escudo absoluto contra a condenação do militar. De outro vértice, a defesa tentou fragilizar a narrativa da vítima ao sustentar que esta possuiria personalidade extrovertida, brincalhona e escandalosa. Todavia, tais traços pessoais, por si sós, não são suficientes para comprometer sua credibilidade. Ao revés, os relatos prestados pela ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelaram-se lineares, consistentes e isentos de contradições substanciais, circunstância que reforça a sua confiabilidade como meio de prova. Ademais, coaduno com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao afirmar que o fato de a vítima possuir comportamento expansivo não autoriza o agente a extrapolar os limites do respeito e do decoro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 exigidos no convívio social, tampouco serve de justificativa para relativizar a gravidade da violência narrada. Ressalte-se, ainda, o comportamento da vítima em audiência (Evento 63, VÍDEO 3). Durante seu depoimento, a ofendida chorou de forma incontida em diversos momentos, especialmente ao relatar a sensação de ter sido ignorada, vulnerabilizada em seu ambiente de trabalho, e de se sentir invisível diante dos abusos sofridos, externando profundo sofrimento psíquico e constrangimento. Além disso, a defesa tentou argumentar a existência de "familiaridade e tratamento amistoso" entre a vítima e o apelante. Tal argumento, contudo, é falacioso e não se sustenta diante do conjunto probatório. Não há "familiaridade" que justifique ou legitime o toque físico indesejado e os atos libidinosos que importunaram a vítima. O que se observa é uma persistente e reprovável conduta de assédio por parte do apelante, que se sentia à vontade para praticar tais atos em razão de sua posição hierárquica e do ambiente de trabalho. Desse modo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual), por quatro vezes, uma vez que o dolo e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovados nos autos. A defesa também pleiteou o decote da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, que determina o aumento da pena quando o agente comete o crime "em serviço, ou por ocasião deste, ou com abuso de poder ou violação de dever inerente a ofício, serviço ou função". A incidência desta agravante no presente caso, para todos os quatro fatos, é inquestionável e imperativa. O apelante, na condição de militar do Corpo de Bombeiros Militar, valeu-se exatamente de seu posto e da sua posição de superioridade hierárquica e funcional, ainda que indireta, perante a vítima, que era uma funcionária civil de serviços gerais do Batalhão. Não prospera, de modo algum, a alegação defensiva de que a agravante não seria aplicável pelo fato de a vítima ser civil. O dispositivo do CPM que se refere expressamente ao "abuso de poder ou violação de dever inerente a ofício, serviço ou função", o que claramente ocorreu quando o militar cometeu o crime contra uma pessoa que se encontrava em situação de subordinação ou dependência funcional indireta no ambiente de trabalho. Por fim, no que concerne ao pedido da defesa de redimensionamento da pena, entendo que o quantum aplicado ao apelante foi proporcional aos fatos narrados, bem como foram observados os regramentos e os parâmetros utilizados pelas cortes superiores. Assim, entendo que a pena deve ser mantida em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, uma vez que a Câmara julgadora apresentou fundamentação suficiente e idônea para embasar a decisão proferida, inexistindo qualquer hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de examinar pormenorizadamente todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que exponha, de forma clara e coerente, as razões que conduziram ao seu convencimento. Nesse sentido, cumpre registrar que o STF, ao julgar o Agravo de Instrumento (AI) n. 791.292/PE (Tema n. 339 da repercussão geral), de relatoria do ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e firmou entendimento no sentido de que o art. 93, inciso IX, da CR não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão indique, de maneira clara, os motivos que levaram o órgão julgador à conclusão adotada. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Além disso, no caso em comento, a apreciação de eventual vulneração ao art. 93, inciso IX, da CR demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, especialmente o CPM e o CPPM. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever-se a interpretação dada à referida legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à CR sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Não bastasse, verifica-se que, para além da mera indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, as razões recursais não demonstram, de forma clara, objetiva e individualizada, de que modo o acórdão recorrido teria incorrido na alegada contrariedade a tais preceitos. Tampouco são indicados, de maneira específica, os trechos do acórdão que evidenciariam a suposta ofensa constitucional. Essa deficiência na fundamentação recursal compromete a exata compreensão da controvérsia constitucional suscitada, atraindo a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. A propósito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1183212 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (Destaca-se) Ademais, observa-se que a matéria constitucional invocada não foi devidamente apreciada pelo Tribunal de origem sob o enfoque conferido pelo recorrente, limitando-se este a suscitar genericamente a violação a dispositivos constitucionais. Nessa hipótese, evidencia-se a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, o que impede o acesso à via extraordinária, conforme consolidado nas Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. In verbis: Súmula n. 282 do STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula n. 356 do STF O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Veja-se julgado nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido. (ARE n. 1.342.900-AgR, relator o ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021) Não bastasse, observa-se que o recorrente se limita, em verdade, a renovar a sua inconformidade com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, o que não autoriza, por si só, o manejo do recurso extraordinário. Nota-se, inclusive, inovação argumentativa nas razões recursais, com a introdução de alegações de violação ao princípio da presunção de inocência, matéria que não foi objeto de enfrentamento específico no acórdão recorrido. Por fim, para se dissentir da conclusão adotada no acórdão impugnado, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que se mostra inviável em sede de recurso extraordinário, em razão do óbice estabelecido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Representação por perda de graduação de praça. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Exceção de impedimento. Distribuição do feito. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1487161 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 17-07-2024 PUBLIC 18-07-2024) (Destaca-se) Ainda nesse ponto, ressalta-se que a suposta violação ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição da República, demanda, para sua aferição, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via extraordinária, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 742460 RG, Tema n. 182 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, publicado em 25/09/2009. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460 RG, relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338) Também não assiste razão ao recorrente ao pretender o processamento do recurso extraordinário sob o argumento de violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CR. No caso em exame, eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se daria de forma direta e frontal à Constituição, mas, quando muito, de maneira reflexa ou indireta, uma vez que a controvérsia foi solucionada por este Tribunal sob o prisma da legislação infraconstitucional, notadamente à luz das disposições do CP, do CPM e do CPPM. Nessas circunstâncias, a alegada afronta aos dispositivos constitucionais invocados dependeria, necessariamente, de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicada ao caso concreto, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse contexto, cumpre registrar que o STF, ao julgar o ARE n. 748.371-RG/MT (Tema n. 660 da repercussão geral), de relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende do exame prévio de normas infraconstitucionais, hipótese em que a eventual ofensa à CR se revela meramente reflexa. Observe-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas ns. 182 (AI 742460 RG), 339 (AI n. 791.292/PE) e 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. Observe-se, que, pela decisão acima, a alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CR não prospera. Isso porque, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 791.292/PE (Tema n. 339 de repercussão geral), a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe exame exaustivo ou pormenorizado de cada argumento deduzido pelas partes, bastando que o órgão julgador exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento. Na hipótese dos autos, verifica-se precisamente essa conformidade, porquanto o acórdão recorrido enfrentou as questões essenciais devolvidas à apreciação jurisdicional, apresentando motivação juridicamente adequada à manutenção da condenação. Também não procede a alegação de que o recurso extraordinário veicularia mera discussão constitucional abstrata dissociada do quadro probatório. Ao revés, a pretensão defensiva, embora formalmente estruturada sob invocação de princípios constitucionais, busca, em realidade, rediscutir a valoração da prova, a credibilidade da palavra da vítima e a suficiência dos elementos de corroboração a essa prova oral, bem como a configuração da agravante legal e a proporcionalidade da pena aplicada, providências que demandariam, inevitavelmente, reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal, Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Por essa razão, consoante aos Tema n. 339, n. 182 e 660 de repercussão geral do STF, a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se daria de forma direta e frontal à Constituição da República, mas, quando muito, de maneira reflexa ou indireta, porquanto dependeria, necessariamente, da prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicada ao caso concreto, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Portanto, a decisão agravada observou, com rigor técnico, a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, não tendo o agravante apresentado fundamento novo, específico ou juridicamente apto a infirmá-la. Assim, considerando-se que o presente recurso se limita a reiterar inconformismo já adequadamente enfrentado, sem demonstrar distinção relevante (distinguishing) ou superação dos paradigmas vinculantes aplicados, sua improcedência é medida que se impõe. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator